Tribunal: TJMT
Processo: 1008759-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008759-29.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AIDA RAMOS DA SILVA - CPF: 137.988.551-53 (EMBARGANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), AIDA RAMOS DA SILVA - CPF: 137.988.551-53 (EMBARGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED OPOSTOS NO RED – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO CONSIGNADOS – OPERAÇÕES VÁLIDAS EXCETO QUANTO À TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 05 (CINCO) DELAS – ALEGADO ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E RECHAÇADOS EM EMBARGOS ANTERIORES – INTUITO PROTELATÓRIO EVIDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - A fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição doutrinária ou entendimentos isolados de alguns julgados, não representa qualquer tipo de vício e não pode ser considerada “erro material”. Este pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como o cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do julgadorsobre determinada matéria.

2 - No caso concreto, mais uma vez, a Embargante confunde a taxa de juros linear (simples) e a taxa de juros composta (exponencial).

3 - É perfeitamente possível à Instituição Bancária cobrar taxa de juros compostas, ou seja, os juros calculados sobre o montante emprestado somado aos juros acumulados em cada período, também conhecida como capitalização dos juros.

4 - Cotejar o histórico de juros compostos e que estão à disposição do consumidor bancário no sítio eletrônico do BACEN não significa ocorrência de erro material.

5 -
Estes Aclaratórios são, na verdade, mera repetição dos argumentos já enfrentados e rechaçados nos Aclaratórios antecedentes, tratando-se de medida protelatória, que reclama aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1008759-29.2020.8.11.0041)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Aida Ramos da Silva
em virtude do acórdão proferido nos Embargos de Declaração julgado no ID 69289546 alegando erro material no julgado.

A Embargante não se conforma com a taxa média dos juros remuneratórios utilizada por esta Relatora para verificar a propalada abusividade perpetrada pelo Banco Embargado.

Consta no aresto embargado que a taxa média correta é aquela publicada no seguinte endereço eletrônico:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
. Todavia, renitente, a Embargante insiste em afirmar que o percentual está equivocado.

Afirma que a taxa média correta e que também foi publicada no endereço eletrônico do BACEN está vinculada ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), que pode ser acessada no endereço:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLoca lizarSeries
, referente às taxas de juros na modalidade linear.

Forte nesses argumentos, pugnou pela correção do denomina erro material, a fim de alterar o percentual dos juros remuneratórios do Contrato n.o 040970017406 para 7,08% ao mês, do Contrato n.o 040970018436 para 7,01% ao mês, do Contrato n.o 040970019093 para 6,57% ao mês, do Contrato n.o 040970029619 para 7,02% ao mês, do Contrato n.o 040970031018 para 6,80% ao mês e do Contrato n.o 095010452234 para 5,90% ao mês.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 71419491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sem embargo às ilações vertidas por
Aida Ramos da Silva,
o acórdão embargado não contém erro material para ser sanado, à luz do art 1.022 do CPC.

Aliás, este é o segundo Recurso de Embargos de Declaração oposto pela consumidora, a qual insiste em afirmar que a planilha de taxa de juros remuneratórios utilizada no voto condutor, que foi extraída no
site
do BACEN, não é aplicável a este caso.

Novamente a Embargante aduz que a tabela de juros remuneratórios corretos é aquela que trata dos juros lineares, calculados pelo
Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (SGS).

Como é sabido, no âmbito do Tribunais, mais especificamente em se tratando de ações cíveis, a interposição de Embargos de Declaração se sujeita à ocorrência de situações taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Ritos vigente.

Nesse contexto, dos três pressupostos de cabimento dos Aclaratórios, o único que interessa neste caso é o erro material, sobre o qual repousa a impugnação.

Com efeito, a fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição doutrinária ou entendimentos isolados de alguns julgados, não importa em qualquer tipo de vício e não pode ser considerada “erro material”.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como o cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do magistrado sobre determinada matéria.

Portanto, o julgamento deve compreender toda a matéria posta pelo Recorrente, consistindo numa prestação jurisdicional integral, completa, e que descreva de forma correta os parâmetros a serem seguidos, sobretudo quando o assunto versar sobre dívidas contratuais com encargos de normalidade e anormalidade, sob pena de o acórdão incidir em erro material, sanável por meio de Aclaratórios.

Todavia, não se pode confundir prestação integral de acordo com as normatizações vigentes com o que o advogado da parte entende correto, visto que o ponto de vista isolado da parte não quer dizer que a decisão padeça de mácula sob o aspecto objetivo.

No caso concreto, mais uma vez, a Embargante confunde a taxa de juros linear (simples) e a taxa de juros composta (exponencial).

De acordo com o conceito da matemática financeira “
A
taxa
de
juros
é simples (ou
linear
) quando o valor total dos
juros
é resultante da sua incidência somente sobre o capital inicial, ou seja, a
taxa
não incide sobre o valor dos
juros
acumulados periodicamente
”.

É exatamente a taxa linear que está divulgada no Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (SGS), localizado no endereço:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLoca lizarSeries
.

Ainda utilizando do conceito da matemática financeira, enquanto nos
juros
simples o percentual incide apenas sobre o valor inicial, nos
juros compostos,
a taxa é aplicada ao valor inicial e sobre os
juros
que vão sendo incorporados a ele. Por causa disso, a forma de crescimento dos
juros
simples é
linear
, e a dos
juros compostos
, exponencial.

Como é cediço, é perfeitamente possível a Instituição Bancária cobrar juros compostos, ou seja, os juros são calculados sobre o montante emprestado somado aos juros acumulados em cada período, também conhecida como capitalização de juros.

Desse modo, não incidiu o julgado em erro material ao cotejar o histórico de juros compostos que estão à disposição do consumidor bancário no sítio eletrônico do BACEN.

O que consta no voto condutor está em sintonia com a média praticada na época e para o mesmo tipo de operação contratada pela Embargante, notadamente
empréstimos pessoais não consignados, não havendo que falar em vício do julgado.

Com efeito, foram confirmados todos os 07 (sete) empréstimos pessoais contratados entre o período de
setembro/2017 a outubro/2019
, em valores diferentes, com previsão de desconto das parcelas na conta corrente, e não no benefício previdenciário da Embargante.

Quanto às taxas de juros remuneratórios contratadas, repito, tomei o cuidado de cotejar a taxa média publicada no endereço eletrônico do BACEN, notadamente no
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
, sendo este o parâmetro legal admitido para aferir qual é a média praticada no marcado para o mesmo tipo e momento da contratação.

Relembro que a Embargada pediu, subsidiariamente, que os juros remuneratórios fossem adequados à média publicada pelo BACEN, e foi exatamente isso que ocorreu, motivo pelo qual os Aclaratórios opostos anteriormente foram rejeitados, afastando-se as ilações de decisão
ultra petita
ou contraditória.

Das 07 (sete) operações contratadas, apenas 02 (duas) preveem juros remuneratórios abaixo do limite publicado pelo BACEN para o mesmo tipo de operação e período, notadamente: Empréstimo Pessoal n.o 040970019093 e Empréstimo Pessoal n.o 040970029619.

As outras 05 (cinco) operações exigiam a adequação dos juros remuneratórios, sendo: Empréstimo Pessoal
n.o 040970017406 (
20,78% ao mês e 864% ao ano), Empréstimo Pessoal
n.o 040970018436 (
18,99% ao mês e 705,96% ao ano), Empréstimo Pessoal
n.o 040970030338 (
21,79% ao mês e 964,77% ao ano)
,
Empréstimo Pessoal
n.o 040970031018
(21,53% ao mês e 937,51% ao ano) e Empréstimo Pessoal
n.o 095010452234 (
21,28% ao mês e 966,07% ao ano).

Ao final do voto, foi esclarecido que, depois de apurado o saldo correto da dívida, havendo crédito remanescente em favor da contratante, é necessário, primeiro, promover a compensação com a dívida pendente. E, caso haja crédito, este sim deve ser restituído na forma simples, tal como determinado na sentença.

Estes Aclaratórios são, na verdade, a mera repetição dos argumentos já enfrentados e rechaçados nos Aclaratórios antecedentes. Não há qualquer fato ou argumento novo que pudessem ensejar a complementação ou modificação do que ficou decidido.

Por isso, nos termos do artigo 1.026, § 2o , do CPC, “
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
”, é de rigor a fixação da multa processual.

Pelo exposto,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
, e condeno a Embargante ao pagamento da multa processual de 2% do valor da causa, a qual não é alcançada pelos benefícios

da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021